Tribunal: TJPA
Processo: 0000154-89.2011.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000154-89.2011.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUI DO AMARAL GONCALVES VITAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000154-89.2011.8.14.0091

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ GALHARDO MARTINS CARVALHO

AGRAVADO: RUI DO AMARAL GONÇALVES VITAL

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SUCESSORES. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS E INSUFICIENTES. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a extinção da Execução Fiscal, ante a inércia do exequente em promover a regularização do polo passivo após o falecimento do executado, deixando de indicar e qualificar os sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o exequente cumpriu o ônus de identificar o espólio ou os herdeiros do de cujus, possibilitando o redirecionamento e prosseguimento da execução, bem como se estaria presente eventual vício capaz de afastar a extinção do feito por ausência de regularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não demonstrada a regularização do polo passivo; ausência de indicação e qualificação dos sucessores; diligências genéricas incapazes de substituir o ônus do exequente; manutenção da extinção por inércia, nos termos do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A regularização do polo passivo após o falecimento do executado exige a identificação e qualificação dos sucessores, não bastando requerimentos genéricos ou diligências insuficientes, competindo ao exequente o ônus de promover a habilitação, sob pena de extinção do processo.
”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC,
art. 485, IV
.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-PA - Apelação Cível: 00037315920158140051 9999159168, Rel (a) Des(a) GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Julgado: 02/05/2016, 1ª Câmara Cível Isolada
;
TJ-PA - Apelação Cível: 0001003-03.2016.8.14.0086- Rel (a) Des(a) MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público- Decisão Monocrática: Data publicação 29/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática (Id. 30139291) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Salvaterra
, nos autos da Ação de Execução Fiscal interposta contra
RUI DO AMARAL GONÇALVES VITAL, que julgou extinta a ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a inércia do exequente em promover a regularização do polo passivo após o falecimento do executado.

Nas razões recursais (Id. 31414295) o agravante sustentou que não teria sido intimado acerca da possível extinção por abandono e que não se configuraria inércia processual, razão pela qual requer o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da falta de triangulação processual
(Id. 32290618).

O Ministério Público reiterou os termos da manifestação exarada anteriormente em sede de apelação pelo conhecimento e provimento do recurso por ausência de intimação pessoal para suprir omissão (Id 34567833).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Em análise dos autos, verifico que após
noticiado o falecimento do executado, determinou-se a suspensão do feito e a intimação do exequente para, em 90 dias, promover a citação do espólio/sucessores, sob pena de extinção (Id 26716215). Contudo, mesmo após sucessivas intimações, o agravante limitou-se a requerer tentativas de citação postal sem identificação dos sucessores, solicitar prorrogações de prazo sem apresentar elementos concretos e anexar certidão de óbito sem a identificação dos herdeiros (Id 26716217; 26716221).

Desse modo, embora o exequente tenha sido intimado para indicar e qualificar os herdeiros do falecido, em prazo determinado e sob pena de extinção, permaneceu inerte, deixando de adotar as providências indispensáveis à viabilização da citação da parte adversa. Diante disso, revela-se adequada a extinção do processo, em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos do
art. 485, IV, do CPC
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CORRETO. AUTORA QUE DESCUMPRIU DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A própria apelante trouxe aos autos a informação de que o ?de cujus? possui um filho menor. Nesse sentido, certo que tem ele o direito de compor o polo passivo da demanda, na medida em que referida justificação envolve fato que pode repercurtir sobre a esfera jurídica deste menor, ou seja, destina-se a reconhecer uma união estável, que mais tarde pode implicar em divisão de bens e pensões. II- A recorrente tem o dever de esgotar os meios para a citação do interessado, quando só então poderá o Juiz admitira a validade da citação por hora certa ou por edital. De qualquer modo, somente após a contatação de impossbilidade de citar pessolamente o interessado é que o Ministério Público deverá intervir no processo.
III- Tendo a magistrada determinado que a autora trouxesse à coloção o endereço e qualificação dos herdeiros no polo passivo da demanda deveria esta no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto ele inerte, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 295, VI, segunda parte, 283 e 284, parágrafo único, e 862 do CPC.

(TJ-PA - Apelação Cível: 00037315920158140051 9999159168, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/05/2016, 1ª Câmara Cível Isolada)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ISAIAS BATISTA FILHO, diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Juruti, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal (processo 0001003-03.2016.8.14.0086), sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

(...)

Ao contrário do que afirma o Recorrente, não houve extinção do processo por abandono da causa, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 485, § 1º do CPC, que prevê a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção.

Na realidade, em decorrência da notícia do falecimento do executado, o Juízo de origem, de forma acertada, com fundamento no art. 313, § 2º, inciso I do CPC, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) meses para que o exequente providenciasse a inclusão do espólio no polo passivo:

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

No entanto, não tendo sido adotada qualquer providência pelo Apelante, correta a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0001003-03.2016.8.14.0086- Relator(a): Desembargador(a) MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público- Decisão Monocrática: Data publicação 29/09/2024). Grifei.

Por fim, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a necessidade de intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em necessidade de provocação da parte adversa, para extinção do feito nos termos supracitados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026